Tribunal: STF
Processo: Rcl 56220
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.  ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.526 – TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Ceará contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 0100207-69.2017.8.06.0001, sob a alegação de inobservância da tese vinculante firmada por esta Corte no Recurso Extraordinário 841.526/RG - Tema 592 da repercussão geral. 



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação indenizatória decorrente de morte de detento sob responsabilidade do Estado. Relata que a irmã do falecido ajuizou ação alegando ser dependente de Francisco Jaime Barbosa Bezerra e pleiteando a condenação do Estado ao pagamento de danos materiais e morais. Informa que o Tribunal a quo confirmou a sentença a qual foi julgada parcialmente procedente condenando o reclamante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de vinte mil reais.



    Alega ter arguido nas instâncias de origem a impossibilidade de responsabilização do Estado em razão da ausência de nexo de causalidade, vez que a morte do detento teria sido decorrente de suicídio. Sustenta, nesse sentido, que houve afronta ao Tema-RG 592 pelo Juízo de admissibilidade que negou seguimento a seu recurso extraordinário sob fundamento de consonância do acórdão reclamado ao referido tema. Aduz, em defesa de sua pretensão, que “o dever de indenizar não é absoluto, como se percebe da ementa do próprio julgado, ressalvando o STF os casos em que o evento morte é impossível de ser evitado pela atuação Administrativa, por mais que esta adote as precauções exigíveis. Nesses casos, considera-se inexistente o nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o resultado danoso.” (doc. 1, p. 6). 



    Requer, por esses fundamentos, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão impugnado, afastando-se a responsabilidade do reclamante e, por consequência, a obrigação de pagar indenização por danos morais à beneficiária. 



    Em que pese devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 30 e 31). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 36): 



    “ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PENAL. RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL A CULPA IN VIGILANDO DO ENTE FEDERADO. NÃO COMPROVADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação do que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 841.526/RG - Tema 592 da repercussão geral. In casu, sustenta o reclamante que não poderia ser responsabilizado pela morte do detento em razão da ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o resultado. Por essa razão, aduz que o julgado recorrido estaria em dissonância com o mencionado paradigma. 



    Com efeito, no julgamento do RE 841.526, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante, in verbis:



    Tema-RG 592: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”.



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isto porque o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assentou ser evidente a falha no dever legal de cuidado do Estado, bem como não ter havido comprovação da causa da morte do detento, consoante excerto destacado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUPOSTO SUICÍDIO. NEGLIGÊNCIA DO ESTADO NO DEVER DE VIGILÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVER DO ESTADO DE ZELO PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO CUSTODIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Ceará, buscando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, no sentido de condenar o Estado do Ceará a pagar à promovente por danos morais o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da morte de seu irmão, Francisco Jaime Barbosa Bezerra, fato ocorrido na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor José Jucá Neto, em Itaitinga-CE. No azo, restou indeferido o pedido de dano material, porquanto não demonstrada sua dependência financeira em relação ao irmão. Por fim, restou fixada sucumbência recíproca. 2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil nesses casos é objetiva, considerando que o art. 37, § 6º, da CF/88 determina a responsabilidade objetiva sem distinguir se a conduta é por ação ou omissão. 3. Uma vez identificado o ato ilícito, o dano e o nexo causal, há de se reconhecer o dever do ente público de reparar o dano causado a terceiros (art. 37, § 6º, CF) 4. Quantum indenizatório fixado a título de dano moral segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Apelo conhecido e desprovido.



    [...]



    No caso dos autos resta configurada a culpa do ente estatal devido a falha na fiscalização periódica nas celas dos detentos, com escopo de evitar eventos que venham ameaçar a integridade dos que ali se encontram. Houve evidente falha no dever legal de cuidado do Estado, ao permitir a asfixia do detento por meio físico-químico. (fl. 16). 



    Destarte, ocorrendo o evento morte no interior de uma penitenciária, seja suicídio ou causada por terceiros, conclui-se que não restou assegurado o respeito e a vigilância necessária à integridade física e moral da vítima, cabendo indenização por parte do Estado” (doc. 2, p. 129/131, grifei).



     À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido já decidiu a Primeira Turma desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.



    1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob alegada má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526, paradigma do Tema 592 da repercussão geral.



    2. Não se vislumbra teratologia na aplicação do tema de repercussão geral à hipótese dos autos. O órgão reclamado, considerando o conjunto de provas dos autos, decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 592-RG: ‘Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento’. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 56.265-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/3/2023, grifei).



    Ressalte-se, por fim, que a alegação do reclamante de que teria observado dever específico de proteção não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 52. Sucedâneo recursal. Reexame do conjunto fático-probatório. Ônus da prova. Inviabilidade em sede de reclamação. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/15”. (Rcl 51.635-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/5/2022). 



     



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente